Tribunal: TJDFT
Processo: 0724736-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA. CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO.
1. A reparação de danos morais, diferentemente daquela relativa a danos patrimoniais, não se volta à recomposição do patrimônio do ofendido, como restabelecimento puro e simples do status quo ante. Visa, acima de tudo, compensar, de alguma forma, as aflições da alma humana, nas dores provocadas pelas mágoas produzidas em decorrência de lesões íntimas. Desse modo, para a configuração de dano moral, necessário que o fato seja capaz de causar profundo transtorno e sofrimento no âmago do indivíduo.
2. Somente em hipóteses de o credor exceder os limites do razoável ao efetuar cobrança de dívida tem ensejo o pedido de indenização por danos morais.
3. Inviável a aplicação da multa contratual por exigir a devolução do imóvel antes do término do prazo locatício quando o locatário está inadimplente.
4. Recurso não provido.